Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DO PACTO. NÃO APONTADA. DEPÓSITO DO SUPOSTO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTADOS.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração, ainda que decorrente de análise prefacial, da probabilidade do direito alegado. Especificamente em relação à pretendida revisão contratual, não foi apontada, objetivamente, em que constitui a abusividade do pacto, com o acréscimo de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça). Portanto, se a alegação de abusividade dos encargos contratuais é desprovida de respaldo fático ou jurídico, não se admite o depósito do suposto valor incontroverso.

2. A conduta que afasta os efeitos da mora (tais como a anotação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a manutenção na posse do veículo objeto do contrato) é o pagamento do valor da dívida conforme contratado, circunstância que pode ser realizada diretamente à instituição bancária.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.